Tribunal: TJBA
Processo: 8002667-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002667-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ADNA FERREIRA REZENDE e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO FIRMADO EM 1997. APENAS DOIS BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. VULNERABILIDADE ETÁRIA. MENSALIDADE EXCESSIVA.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. RN 309/2012 INAPLICÁVEL A CONTRATOS ANTERIORES A 01/01/1999. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ESTATUTO DO IDOSO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de reajustes, deferiu tutela de urgência para determinar a readequação das mensalidades de plano coletivo empresarial, aplicando os índices da ANS para planos individuais/familiares, com imposição de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela, regularidade dos reajustes com base na RN nº 309/2012 da ANS, inexistência de hipossuficiência e excesso da multa. Os agravados alegam tratar-se de “falso coletivo”, inaplicabilidade da RN nº 309/2012 e abusividade dos reajustes.

II. Questão em discussão
Discute-se se contrato de plano de saúde coletivo empresarial com apenas dois beneficiários, pertencentes ao mesmo núcleo familiar, configura “falso coletivo”, sujeitando-se aos limites de reajuste aplicáveis aos planos individuais/familiares, bem como a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
Contrato com reduzido número de beneficiários, integrantes do mesmo núcleo familiar, caracteriza “falso coletivo”, devendo ser equiparado a plano individual/familiar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS não se aplica a contratos firmados antes de 01/01/1999 não adaptados à Lei nº 9.656/98.
Evidenciada a probabilidade do direito diante da abusividade dos reajustes, ausência de transparência nos critérios adotados e incidência da proteção consumerista, do Estatuto do Idoso e do direito fundamental à saúde.
Presente o perigo de dano, considerando o risco de cancelamento do plano em razão de mensalidade excessiva, com potencial prejuízo irreversível à saúde dos beneficiários idosos.
O risco inverso é meramente patrimonial e reversível para a operadora.
A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada ao porte econômico da agravante e à natureza da obrigação.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. Contratos de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar configuram ‘falso coletivo’, devendo ser equiparados a planos individuais para fins de limitação de reajustes.
2. A RN nº 309/2012 da ANS não se aplica a contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 não adaptados ao seu regime.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º, III; Lei nº 9.656/98; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2366300/SP; Súmulas 5 e 7 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA